Tribunal: STF
Processo: ARE 1506398
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 12), interposto por Estado do Amapá, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (e. doc. 11), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente alega não pretender o reexame de provas, mas, sim, demonstrar a violação do art. 40, § 19, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019).



    Salienta que a “discussão se concentra na necessidade de legislação específica estadual, requerimento prévio e comprovação do exercício das funções de magistério em sala de aula para a concessão do abono de permanência (...) pontos de natureza exclusivamente jurídica, não se enquadrando na vedação imposta pela Súmula 279”.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 08) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS. 1) Extrai-se do recurso que o Estado do Amapá ataca os fundamentos da sentença e expõe os motivos de fato e de direito necessários para a apreciação do recurso, inexistindo, portanto, violação à dialeticidade recursal, assim como, o ente público é parte legítima para responder a ação, em razão do pagamento do abono ser de responsabilidade do ente ao qual o servidor mantém vínculo laboral; 2) No mérito, o abono de permanência tem previsão no art. 40, § 19 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, pago ao servidor que tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte em permanecer em atividade; 3) Recurso conhecido e não provido.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    No que se refere ao mérito, o abono de permanência tem previsão no art. 40, § 19 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 41/2003 e corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte em permanecer em atividade, a ser pago até o alcance da aposentadoria compulsória, ou, antes disso, até a migração espontânea para a inatividade.



    (...)



    Na hipótese, a apelada reuniu os requisitos para aposentadoria em 25 de fevereiro de 2016, conforme simulação realizada pela AMPREV #01. 



    Importa destacar, que a concessão da vantagem não exige prévio requerimento administrativo; não viola os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes e, tampouco, necessita de regulamentação, por tratar-se de incentivo previsto na constituição federal de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação para garantir o direito do servidor. 



    Ainda, a Lei Estadual 915/05, nos seus artigos 22, § 2º, e 34 garante o pagamento da vantagem ao servidor que preencher os requisitos e optar por permanecer na ativa. 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.        



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 954.408/RS, paradigma do Tema 888, em reafirmação de jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    Ademais, o Supremo assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção do abono de permanência, de tal sorte que esse direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para a aposentação. Veja-se o seguinte julgado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    ( RE 648.727-AgR/AM , Ministro Roberto Barroso)



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 842.494/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 857.933-AgR/MS , Ministra Rosa Weber; ARE 1.183.584/CE , Ministro Celso de Mello; ARE 1.265.864/SP , Ministro Edson Fachin, ARE nº 1.310.677-AgR/SC, de minha relatoria.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente